Tribunal: TJSP
Processo: 1500441-51.2019.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Execução Fiscal. Imposto Territorial dos exercícios de 2016 a 2018, referente a imóveis distintos. Sentença que, de ofício, extinguiu a execução, ante a constatação de que a execução pretende a cobrança de tributos referentes a diversos imóveis, com diferentes compromissários compradores. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Impossibilidade de cumulação, numa mesma execução, de créditos

Ementa:
Execução Fiscal. Imposto Territorial dos exercícios de 2016 a 2018, referente a imóveis distintos. Sentença que, de ofício, extinguiu a execução, ante a constatação de que a execução pretende a cobrança de tributos referentes a diversos imóveis, com diferentes compromissários compradores. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Impossibilidade de cumulação, numa mesma execução, de créditos envolvendo devedores e imóveis diversos. Inteligência do art. 780 do CPC. Precedente do C. STJ e desta C. Câmara, envolvendo a mesma comarca. Sentença mantida. Recurso não provido.